Tribunal: TJMT
Processo: 0001884-48.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

841.693.111-91 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE BENS IMÓVEIS – EMPRESAS DISTINTAS – IDENTIDADE DE SÓCIOS – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, desde que devidamente instaurado o incidente a fim de possibilitar o ingresso das empresas no polo passivo da demanda de cumprimento de sentença garantindo-lhe o exercício do direito ao contraditório
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Egrégia Câmara:

Trata-
se de recurso de apelação interposto por H. Muniz Feitosa & Carvalho Ltda – EPP em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs em desfavor de
De Luxe Comércio de Vestuário
,

julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, sustenta a apelante que sofreu indevidamente constrição em seus bens, ante a penhora determinada em face de
J. MUNIZ LTDA. Esclarece que tramita perante a 1ª Vara, o feito 0013551-07.2013.811.0003, entre a J. MUNIZ LTDA e a apelada, restando evidente que deve ser determinada a desconstituição da penhora.

Afirma que não há falar em confusão patrimonial entre as empresas, mencionando que não houve incidente de desconsideração de personalidade jurídica, afastando a alegação de existência de grupo econômico. Discorre que a nota fiscal contida dos autos demonstra sua propriedade sobre os bens penhorados, pugnando pela reforma da sentença e a inversão da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 169212675), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA –OAB/MT 30.344 E EZEQUIEL DE MORAES NETO –OAB/MT 25611/O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA

(
RELATOR)
:

Cinge-se dos autos que H. Muniz Feitosa & Carvalho Ltda – EPP opôs embargos de terceiro em desfavor de
De
Luxe Comércio de Vestuário
, discorrendo que no dia 16.02.2018, foi surpreendida com um mando de penhora, sendo que constava no polo passivo a empresa denominada J. Muniz de Carvalho e Cia Ltda. – EPP.

Contudo, mesmo diante da informação, o meirinho retornou no dia 22.02.18, com reforço policial, procedendo a penhora de seus bens no montante de R$28.305,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinco reais).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) sob o valor da causa (id. 169212670).

Inconformada, sustenta a apelante que sofreu indevidamente constrição em seus bens, ante a penhora determinada em face de
J. MUNIZ LTDA. Esclarece que tramita perante a 1ª Vara, o feito 0013551-07.2013.811.0003, entre a J. MUNIZ LTDA e a apelada, restando evidente que deve ser determinada a desconstituição da penhora.

Afirma que não há falar em confusão patrimonial entre as empresas, mencionando que não houve incidente de desconsideração de personalidade jurídica, afastando a alegação de existência de grupo econômico. Discorre que a nota fiscal contida dos autos demonstra sua propriedade sobre os bens penhorados, pugnando pela reforma da sentença e a inversão da sucumbência.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do
art
. 674, do CPC,
os embargos de terceiro consiste
no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Na espécie, denota-se que a empresa, ora embargante, inscrita no CNPJ n.
37.449.782/0001-50, obteve a penhora dos bens descritos na Nota Fiscal n. 000.007.173 (id. 169212172, fl.19), ante a determinação expedida nos autos do cumprimento de sentença n. 0013551-07.2013.8.11.0003, em que figura como executada J. Muniz de Carvalho & Cia Ltda – EPP, inscrita no CNPJ n. 04.389.597/0001-69.

Contudo, a extensão do polo passivo da ação de execução para alcançar as demais pessoas jurídicas carece da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que se promova a citação dos seus representantes a fim de possibilitar sua defesa.

Após, em respeito ao devido processo legal, serão analisadas as questões apontadas pelo credor a fim de se verificar a legitimidade de redirecionar a execução para outros possíveis devedores.

Destarte, convém pontuar que a desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa
confunde-se
com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico, desde que oportunizado o contraditório.

O c. Superior Tribunal, já se posicionou no sentido de que
é possível
desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO DOS FATOS AUTORIZADORES. SÚMULA Nº7/STJ. 1.
Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada.
Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula nº7/STJ. 2. Agravo regimental não provido
”.(
AgRg
no
AREsp
441.465/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,, j. 18.06.15)”

Contudo, repiso, é possível desde que observado o devido contraditório, sendo totalmente indevida a penhora determinada sem a prévia instauração do incidente.

Sendo assim, não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao rejeitar o presente embargo de terceiro, ao passo que conforme restou demonstrado,
trata-se
de pessoas jurídicas distintas, não havendo alternativa senão a reforma da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente
o
s
embargos
de terceiro, determinando a desconstituição da penhora sobre os bens descritos na
Nota Fiscal n. 000.007.173 (id. 169212172, fl.19),
invertendo os ônus sucumbenciais.

É como
voto.

V O T O

EXMA
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (
2ª
VOGAL)
:

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.

DIRCEU DOS SANTOS
(2º VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2023:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADO, PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 04.10.2023, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (
2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral, bem como o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da empresa apelante diz respeito à sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio
Sari
, que, nos autos dos Embargos de Terceiro de mesma numeração, ajuizada pela ora recorrente em desfavor de
DE
LUXE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA ME
, julgou
improcedente
o pedido inaugural, condenando-a no ônus
da
sucumbência.

Para tanto, a embargante-recorrente, após repisar os mesmos fundamentos da exordial, sustenta que a sentença hostilizada merece ser totalmente reformada, para acolher
in
totum
o pedido inaugural, destacando, em suma:
(i)
não há falar em confusão patrimonial entre as empresas;
(
ii
)
que não houve incidente de desconsideração de personalidade jurídica;
(
iii
)
que inexiste o alegado grupo econômico; e
(
iv
)
que o conjunto probatório coligido aos autos, especialmente a NF nº. 000.007.173, demonstra a propriedade dos bens constritos.

Postula, assim, pela reforma integral da sentença, com inversão do ônus
da
sucumbência (Id 169212671).

Contrarrazões ofertadas no Id 169212675, em que a recorrida rechaça os argumentos expendidos pela embargante-apelante, vindicando, ao final, pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Em julgamento iniciado na sessão do dia 27/09/2023, o eminente Relator
deu provimento ao recurso
, por entender que a sentença hostilizada se mostrava escorreita, justificando ser
“possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial”
, contudo, concluindo ser, no caso concreto,
“totalmente indevida a penhora determinada sem a prévia instauração do incidente”
.

Pois bem. Como cediço, embora se caracterizem como ação de conhecimento, os embargos de terceiro têm como única finalidade evitar ou
afastar
a constrição judicial injusta sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte do processo relacionado. É exatamente a regra do art. 674 do CPC.

No caso concreto, da detida análise dos autos, observa-se que o objeto da presente ação
se volta
à decisão judicial lançada no bojo dos autos do cumprimento de sentença nº. 0013551-07.2013.811.0003, em que são partes
J. Muniz de Carvalho & Cia Ltda. – EPP
e a empresa exequente/embargada
De Luxe Comércio de Vestuário Ltda. ME
, consistente na penhora realizada na data de 22/02/2018, sobre seus bens descritos na Nota Fiscal nº. 000.007.173, no montante de R$28.305,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinco reais).

Após regular processamento do feito, o condutor do feito entendeu pela ocorrência de confusão patrimonial das partes, aplicando-se, assim, a regra do art. 789 do CPC (
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
), e a par disso, julgou improcedente o pedido inaugural e condenou a embargante/apelante nas custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sob o valor da causa.

Pois bem. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim.

Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas.

Tratando-se de
regra de exceção
, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial.

Disso resulta dizer que seu reconhecimento, tal como muito dirimido pelo eminente Relator, não pode ser realizado
ex

officio
, sem prévio requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), ainda mais levando-se em conta unicamente a pecha de ‘confusão patrimonial’.

E nem poderia ser diferente, já que o art. 49-A do Código Civil, incluído pela Lei nº. 13.874, de 2019, é claro ao dispor que
“A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”
.

Cumpre esclarecer que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica desenvolvida doutrinariamente e acolhida pela jurisprudência pátria, identifica como causa à desconsideração a prática de atos irregulares, especialmente aqueles contrários à lei. Nestes casos, tem-se que
incide
a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica regida pelo artigo 50 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Em arremate o artigo 133 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado
a pedido da parte
ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.”

Da breve leitura do referido diploma legal, conclui-se que a legislação autoriza, como medida excepcional, o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica caso verificado o abuso de personalidade, caracterizado, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Já, quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica, tem-se que a mesma ocorre quando o sócio ou administrador se utiliza da pessoa jurídica para esconder seu patrimônio, sendo que para restar caracterizada deve haver demonstração que o devedor abusa da pessoa jurídica para se esquivar de seus débitos, usando-a diversamente da finalidade para a qual foi constituída, ou quando o seu patrimônio e o da sociedade por diversas vezes se confundem.

O Enunciado 283 da Jornada de Direito Civil reconheceu
“ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiro”
.

Com feito, em razão da excepcionalidade da modalidade invertida da desconsideração da personalidade jurídica, configura-se indispensável a presença dos requisitos contidos na norma do art. 50 do Código Civil.

Em outras palavras, deve haver a comprovação de ato intencional dos sócios voltados a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica ou da existência de confusão patrimonial. Contudo, em ambos os casos, se faz necessário o prévio requerimento da parte interessada (exequente), ou, quando muito, mediante intervenção do Ministério Público, atuando na condição de
custos legis
.

E, à luz dos elementos existentes nos autos, tem-se que não agiu corretamente o juízo de origem ao concluir pela existência de confusão patrimonial, a autorizar a manutenção da constrição questionada, mormente porque não houve a instauração do IRPJ, assegurando-se, por seu turno, o contraditório e a ampla defesa.

Da detida análise do cumprimento de sentença nº. 0013551-07.2013.811.0003, cujo objeto limita-se
exclusivamente
à execução da verba honorária arbitrada inicialmente em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fruto da extinção da medida cautelar promovida pela empresa executada
J. Muniz de Carvalho & Cia Ltda. EPP
, inscrita no CNPJ nº. 04.389.597/0001-69, em face da extinção sem resolução de mérito da demanda principal (Id 64380382 – págs. 41/44), e cujos termos foram mantidos quando do julgamento monocrático da apelação respectiva (Id 64381541 – págs. 63/69), observa-se que a empresa embargante apelante –
H. Muniz Feitosa & Carvalho Ltda. EPP
– é inscrita no CNPJ nº. 37.449.782/0001-50, e, embora, de fato, possua os mesmos sócios da empresa executada no referido cumprimento (Janaína Muniz de Carvalho e Heitor Muniz Feitosa), dele nunca participou.

Tratam-se, em verdade, de empresas distintas, com patrimônio e autonomia próprios, a incidir a regra do já citado art. 49-A do CC.

Voltando-se os olhos ao caso sob apreciação, observa-se que em razão do não cumprimento voluntário da obrigação no referido cumprimento, a parte exequente/embargada requereu a penhora
online
de ativos, já contemplada a multa e honorários, ambos no percentual de 10%, na forma do art. 523, §1º, do CPC, que restou deferida pelo togado singular (Id 64381547 – pág. 26), restando parcialmente frutífero (R$30,84), seguindo-se de outros requerimentos da parte, tendentes à satisfação do crédito, dentre os quais a restrição via
Renajud
, expedição de ofício à Receita Federal para fornecimento das últimas declarações do IRPJ, penhora de valores mantidos junto à cooperativas de crédito (Sicoob, Sicredi e
Unicredi
), até chegar ao novo pedido de bloqueio via
Bacenjud
da empresa executada,
“bem como da depositária “in fiel” nomeada por pela própria Autora, Sra. ADRIA MUNIZ DE CARVALHO, CPF: 004.940.782-19, no valor de R$28.436,51 (Vinte e Oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)”
, além da expedição de
“
mandado de penhora e remoção dos bens existentes no estoque/vitrine da empresa J MUNIZ (
Sollar
Móveis), até o limite do valor atualizado do débito, depositando-os nas mãos do credor
”
(sic Id 64381547 – pág. 45), o que restou
deferido
pelo togado singular, resultando na constrição questionada por meio dos presentes embargos.

Diante desse cenário, observa-se que não houve requerimento de redirecionamento do cumprimento de sentença às pessoas físicas dos sócios e/ou de outras empresas jurídicas, dentre as quais, a embargante/apelante, o que somente seria possível, legal e regular, mediante o contraditório em prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que, inequivocamente, não foi observado no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE PENSIONAMENTO DEFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – INDEFERIMENTO DO PLEITO EXECUTIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA QUE NÃO INTEGRAVA A AÇÃO NO MOMENTO DO DEFERIMENTO DA TUTELA NOS AUTOS PRINCIPAIS, ASSIM COMO A CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DO DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A DENUNCIADA SEM QUE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM A PLAUSIBILIDADE DE ÊXITO DA LIDE SECUNDÁRIA (COBERTURA OU NÃO) – RISCO DE SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE AUTOMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO OU DESCONSIDERAÇÃO ORDINÁRIA E/OU EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Manejado o cumprimento de tutela provisória de pensionamento deferida em desfavor de suposta causadora do dano, não há como direcionar referido pleito executivo em desfavor da seguradora litisdenunciada sem que examinada pelo juízo de origem a plausibilidade de êxito da lide secundária (cobertura ou não do evento e da medida indenizatória exequenda (pensão)), sob pena de supressão de instância.

Não há como atender o pedido de constrição de veículos registrados em nome de terceiros, que não compõem a lide, para o pagamento da pensão devida pela ré, devendo o autor exequente, antes disso, perquirir nos autos da ação de conhecimento (principal) a existência de fraude à execução, ou mesmo desconsideração ordinária e/ou expansiva da personalidade jurídica da ré, comprovando que esses terceiros poderiam ser, na verdade, sócios ocultos
.”
(N.U 1008697-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE TERCEIRO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDISPENSÁVEL – NÃO OCORRÊNCIA
– PENHORA REVOGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Indispensável o reconhecimento prévio de abuso da personalidade jurídica por meio de decisão fundamentada a esse respeito para que se autorize atingir patrimônio de sócio quando a executada for pessoa jurídica
.”
(N.U 0018084-84.2016.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017,
Publicado
no DJE 19/09/2017)

Este entendimento foi, inclusive, recentemente confirmado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp nº. 1.864.620/SP (Info 789), o qual, embora sob o crivo do CDC, se aplica ao caso concreto. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos
arts
. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015.

2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.”
(REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 19/9/2023)

Por fim, até mesmo em virtude dos arestos retromencionados, anoto ser inaplicável à espécie o precedente invocado pela parte recorrida na peça
contrarrecursal
de minha relatoria (RAC nº. 1029243-70.2017.8.11.0041) para fins de manutenção da sentença impugnada, especialmente porque naquele, além da mesma organização societária, o grupo econômico restou demonstrado em razão do
exercício da mesma atividade
e principalmente o
estabelecimento das empresas constar no mesmo local
, situações distintas do presente caso, já que apesar de similares as atividades principais (comércio varejista de móveis), estão em logradouros distintos (executada J. Muniz de Carvalho & Cia Ltda. EPP junto à
TV
Joarina
Claro de Oliveira, nº. 57, bairro Santa Cruz, Rondonópolis/MT; ao passo que a empresa embargante apelante
localiza-se
junto à Av. Tiradentes, nº. 2959, Loteamento
Cellos
, Rondonópolis)
.

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação em análise, para julgar procedente os embargos de terceiro, determinando a desconstituição determinada sobre os bens descritos na Nota Fiscal nº. 000.007.173 (Id. 169212172, fl.19), invertendo-se, via de consequência, os ônus sucumbenciais

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADO A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS.O RELATOR E A 2ª VOGAL PROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Acompanho
os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023